Tribunal: TJSP
Processo: 1001635-75.2020.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento ao recurso dos autores em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais que versa a fraude conhecida como "golpe do motoboy" – fundamentação que fez expressa menção à conduta da concessionaria de telefonia ré para a consecução da fraude – inocorrência de omissão ou contradição – nítido caráter protelatório

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento ao recurso dos autores em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais que versa a fraude conhecida como "golpe do motoboy" – fundamentação que fez expressa menção à conduta da concessionaria de telefonia ré para a consecução da fraude – inocorrência de omissão ou contradição – nítido caráter protelatório – aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa - embargos rejeitados, com multa.*